Tribunal: TJDFT
Processo: 0708085-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DÚVIDA QUANTO AO ENQUADRAMENTO DO CRIME. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO POSTERIOR.

1. O acordo de não persecução penal (ANPP) não é um direito subjetivo do réu, uma vez que seu oferecimento se insere no âmbito de discricionariedade do Ministério Público.

2. Existindo elementos nos autos que indiquem a possiblidade de não haver enquadramento do delito em sua forma culposa, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido do Ministério Público de concessão de novo prazo para a tratativa do acordo de ANPP e determinou o prosseguimento do feito, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

3. Revela-se razoável e prudente a realização da instrução processual, a fim de afastar quaisquer dúvidas quanto às condutas imputadas aos réus, sendo possível a celebração de acordo posterior, caso seja constatada a presença dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal.

4. Recurso desprovido.